Tribunal: TJMT
Processo: 1022320-28.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022320-28.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR NUNES FERRAZ - CPF: 004.729.211-34 (RECORRENTE), JULIO CESAR DE SOUZA LIMA - CPF: 047.483.381-05 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), ANA LIGIA LEITE DOS REIS - CPF: 041.589.261-90 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PLEITO DE REENQUADRAMENTO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. LEI ESTADUAL N. 8.195/2004. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

“(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (STJ, REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 11/10/2019)”.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou extinto o feito, com resolução de mérito, ante a declaração de prescrição do fundo de direito.

Em suas razões, em síntese, aduz que não há que se falar em prescrição do fundo de direito por subsistir o direito frente ao agir legal da Administração Pública.

Requer a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos iniciais em sua integralidade.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1022320-28.2017.8.11.0041

Polo Ativo

AUGUSTO CESAR NUNES FERRAZ

Polo Passivo

CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

A sentença vergastada restou fundamentada nos seguintes termos:

“[...]

A parte autora alega que, em 1994 foi concedida sua aposentadoria por invalidez permanente com a remuneração do cargo em comissão de Inspetor Seccional, nível remuneratório TCDGA-4.

Alega que posteriormente, na data de 10/11/2004, a lei 8195/04 extinguiu o cargo de Inspetor Seccional, tendo sido transformado em Cargo de Secretário de Controlo Externo e sua remuneração foi alterada do nível TCGFA-4 para o nível TCGDA-1, havendo alteração da nomenclatura do cargo e aumento de remuneração e, em 14.12.2004, através da Resolução n.o 09/2004, foram extintas as Inspetorias Seccionais e criadas em seus lugares as denominadas de Controle Externo.

Adiz que a partir dessa data foi cometido um erro de classificação do seu cargo.

[...]

In casu, o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que a parte reclamante alega ter nascido seu direito à revisão 11/2004.

Desta feita, observada a data em que se postula o direito e o ajuizamento da ação (20/07/2017), a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, comum à Fazenda Pública.

Ante o exposto, DECLARA-SE a prescrição do pedido inicial. E, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC”.

Pois bem.

É conhecido que prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram, as dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, de acordo com o art. 1o do Decreto 20.910/32.

Pois bem. Ressai dos autos que a parte recorrente aposentou-se em 1994.

Contudo, aduz que, com a vigência da Lei n. 8.195/04, foi extinto o cargo de Inspetor Seccional, transformado em Secretário de Controle Externo e a remuneração alterada do nível TCGFA-4 para o nível TCGDA-1, havendo alteração da nomenclatura do cargo e aumento de remuneração e, em 14.12.2004, por meio da Resolução n. 09/2004, extintas as Inspetorias Seccionais e criadas em seus lugares as denominadas de Controle Externo.

Ocorre que a pretensão já está fulminada pela prescrição, pois somente ajuizou a demanda no ano de 2017.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32
. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. Não se aplica o art. 3o do Decreto 20.910/32 por ser o ato de efeitos concretos que suprime vantagem recebida por servidor público, afastando a relação de trato sucessivo, portanto sujeito à contagem do prazo prescricional que se inicia a partir da publicação de tal ato. Aplicação do art. 1o do Decreto 20.910/1932. (REsp 1833214/PA, Relator Ministro Herman Benjamin, data do julgamento 1o/10/2019, DJE 11/10/2019).

E, ainda, julgados do e. Tribunal de Justiça e da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR APOSENTADO HÁ MAIS DE VINTE E CINCO ANOS. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. PRETENSÃO DE REVISÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em análise, o Recorrente é Delegado de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, aposentado em 09/11/1998, no cargo efetivo de Delegado de Polícia, Classe “E”, com proventos proporcionais, e visa à revisão de sua aposentadoria para aposentadoria especial com proventos integrais, ao argumento de que não foi considerado como “atividade policial” o período de 06 anos, 01 mês e 08 dias de serviço prestado para o Exército Brasileiro. Sustenta que: “Neste sentido, o tempo de serviço prestado pelo requerente ao EXÉRCITO BRASILEIRO, 06 anos, 1 mês e 8 dias, deve ser considerado como TEMPO DE ATIVIDADE POLICIAL, o qual, somado ao tempo de serviço na atividade policial propriamente dita, 15 anos, 04 meses e 06 dias, atingem 21 anos, 05 meses e 14 dias, e a esse tempo soma-se o restante do período averbado de contribuição, perfazendo o total de 30 anos, sete meses e 14 dias, como consta no Decreto de aposentadoria supra mencionado, atendendo, assim, a exigência legal para ser reconhecido o direito do requerente pela APOSENTADORIA ESPECIAL, com proventos integrais”.

2. Em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja afastado o reconhecimento da prescrição, com amparo nos artigos 3° e 4° do Decreto n° 20.910/32, por ser tratar de verbas em caráter sucessivo, acaba perdurando enquanto não viabilizara quitação, e, no mérito, que seja desconstituída a aposentadoria com proventos proporcionais e que seja concedida nova aposentadoria com proventos integrais.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido que o termo inicial do prazo prescricional, para revisão do ato de aposentadoria de servidor público, visando à concessão de vantagens que lhe seriam devidas, é a data da concessão de sua aposentadoria. (STJ - AgInt no REsp: 1901462 MG 2020/0272397-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

4. Neste sentido: “AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MAJORAÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, aderindo ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos REs n. 415.454/SC e 416.827/SC, adotou posicionamento no sentido de que os benefícios de pensão por morte concedidos sob a égide da legislação anterior à Lei n. 9.032/1995 deverão observar os requisitos e os percentuais até então estabelecidos. 2. Ação rescisória procedente. ( AR 2.606/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2012, DJe 21/09/2012)” – “O aresto impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que consagrou entendimento segundo o qual ocorre prescrição do fundo de direito se decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no REsp: 1722865 CE 2018/0024731-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 15/05/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018)”.

5. Na fundamentação da sentença recorrida constou o seguinte: “Consta dos autos que na data de 09/11/1998 foi publicado ato de aposentadoria voluntária do requerente com proventos proporcionais a 30 anos, 07 meses e 14 dias de contribuição. Afirma que quando do pedido de aposentadoria especial, a administração pública não considerou como ATIVIDADE POLICIAL o período averbado de 06 anos, 01 mês e 08 dias de serviço prestado para o Exército Brasileiro, nos períodos de: 26 fev 73 a 16 dez 73; 31 jan 74 a 30 abr 74; 20 jan 75 a 07 fev 80, o que, se fosse considerado lhe asseguraria a aposentadoria com proventos integrais. Sendo assim, o requerente intentou, na data de 28/05/2021, por intermédio do processo administrativo no 226309/2021/MTPREV que se procedesse à correção dos períodos averbados, bem como de sua aposentadoria voluntária, contudo, o requerimento foi indeferido. Pleiteia a consideração do mencionado período como exercício de atividade policial gerando, consequentemente, revisão de sua aposentadoria voluntária e a condenação da parte requerida ao pagamento de valores supostamente suprimidos. O requerente em sua inicial invoca a suposta inocorrência da prescrição do pedido. A prescrição das ações pessoais contra o Estado, a exemplo do pedido formulado por servidor público de averbação de tempo de contribuição para efeitos de aposentadoria é de cinco anos contados do ato ou do fato de que se originar que, no caso, foi da publicação do ato de sua aposentadoria (11/1998). Aplica-se, no caso em comento, a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto 20.910/32: Art. 1o - As dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Assim, o reconhecimento da prescrição do próprio fundo do direito de pretensão é inequívoco, na medida em que a ação foi ajuizada em 06/02/2023 e o ato que originou o direito a averbação do tempo de contribuição foi publicado em 09/11/1998, quando decorridos mais de 5 anos. Verifica-se que, da data de protocolo de requerimento administrativo junto à autarquia estadual (28/05/2021) o direito ora pleiteado já encontrava-se fulminado pela prescrição, sendo assim, não pode ser considerado como causa interruptiva da contagem de prazo prescricional.

6. O Ministro Moreira Alves, no RE 110.419/SP, traz a distinção entre fundo do direito e trato sucessivo, a qual transcrevo abaixo: "Fundo do direito é a expressão utilizada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou o direito à modificações que se admitem com relação a essa situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramento, direito a adicionais por tempo de serviço, direito à gratificação por prestação de serviço de natureza especial, etc. A pretensão ao fundo do direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco. Já o direito a perceber as vantagens pecuniárias decorrentes dessa situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera consequência daquele, e sua pretensão que diz respeito a quantum, renasce cada vez que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade que é devido o seu pagamento), e, por isso, se restringe às prestações vencidas há mais de cinco anos, nos termos exatos do art. 3o do Decreto no 20.910/32."

7. Desta forma, não merece prosperar a alegação recursal de relação de trato sucessivo, disposto na Súmula n.85 do STJ, pois a demanda não envolve apenas prestações vencidas, mas modificação do ato de aposentadoria e revisão de seus proventos e, por isso, aplica-se a previsão do artigo 1o do Decreto no 20.910/32.

8. Portanto, se somente depois de decorridos 25 (vinte e cinco) anos, entre o ato de aposentadoria (1998) e o ajuizamento da presente lide (2023), prescrito está o direito de ação.

9. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, in verbis:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. AÇÃO DE COBRANÇA PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PROFESSORA.ENQUADRAMENTO EM JORNADA DIVERSA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. TERMO A QUO. DATA DA CONCESSÃO DA BENESSE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual a Requerente, aposentada em 1989, pleiteia o pagamento das diferenças salariais relativas a sua aposentadoria, tendo como base a carga horária única de 30 (trinta) horas, referente aos últimos 05 (cinco) anos da propositura da presente demanda.

2. A sentença acolheu a prejudicial de mérito de prescrição, contra a qual se insurge a parte recorrente, com substrato na súmula 85/STJ, que leciona “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

3. No caso dos autos, a súplica de benefícios remuneratórios tendo como base a alteração de regime de jornada de trabalho de 20 (vinte) para 30 (trinta) horas/semanais, nos proventos, implica em inegável alteração do teor do ato administrativo concessivo de aposentadoria, que ocorreu em 1989.

4. Desta forma, a pretensão no caso concreto, encontra-se, de fato, maculada pelo instituto da prescrição, tendo em conta que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua jurisprudência, já consolidou que o termo inicial para a revisão do benefício de aposentadoria do servidor inativo, é a data em que o referido passou à inatividade, devendo a pretensão de revê-lo ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos.

5. Sob este viés, também está afastada a hipótese de relação de trato sucessivo previsto na Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça, pois a demanda não envolve apenas prestações vencidas, mas alteração do ato de aposentadoria decorrente do novo enquadramento funcional, e revisão de seus proventos e, frente a isso, aplica-se a previsão do artigo 1o do Decreto no 20.910/32:

6. “Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

7. Dessa forma, a sentença que reconheceu a prescrição de fundo de direito deve mantida pelos próprios fundamentos na medida em que ultrapassado 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo de aposentadoria questionado, em observância ao artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98§3o do Código de Processo Civil. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator (N.U 1013116-91.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO C/C REVISÃO DE APOSENTADORIA –– PLEITO DE RETIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – TERMO A QUO – DATA DA CONCESSÃO DA BENESSE – PRECEDENTES DO STJ – MÁCULA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, reforma ou concessão de pensão se submete à denominada prescrição do fundo de direito, prevista no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, correndo o prazo da data de publicação do mencionado ato. “O posicionamento de nossos tribunais acerca da prescrição para pleitear a revisão de aposentadoria do servidor é de que a contagem se inicia do ato concessivo do benefício, e, transcorrido o quinquídio legal, opera-se a prescrição do fundo de direito” (N.U 1018899-64.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022). Sentença reformada. Recurso Provido. (N.U 1009070-88.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORA PÚBLICA INATIVA - REVISÃO DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional para revisão do ato de aposentadoria tem como termo inicial a data de concessão do benefício. 2. Transcorridos mais de cinco anos entre a inativação da servidora e o ajuizamento da ação que pretende a alteração do ato aposentatório, torna-se imperioso o reconhecimento da prescrição do chamado fundo de direito. (N.U 0005551-73.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA – REVISÃO DE APOSENTADORIA – SERVIDOR INATIVO – PRESCRIÇÃO – SÚMULA 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE – TERMO INICIAL – DATA DA INATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que o termo inicial para o inativo postular a revisão de sua aposentadoria, é a data em que passou para a inatividade, sendo possível o direito ser atingido pela prescrição, a ser inaplicável a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, ante a ausência de relação de trato sucessivo. (N.U 1028645-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

10. Ante ao teor do Ofício de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

11. A sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o presente feito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído a causa.

(N.U 1005213-81.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE MILITARES NA INATIVIDADE – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA). (N.U 1038265-55.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 02/05/2021).

Dessa forma, mesmo que a pretensão implique reflexo em seus proventos de aposentadoria, o pedido principal é de retificação do ato administrativo de aposentadoria, consumado há mais de 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação, razão por que reconhece o decurso do prazo prescricional.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024